Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o réu, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo autor no ID 27634997. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator